Tribunal: TJMMG
Processo: 2001528-05.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001528-05.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 19/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO NOS CRIMES DE CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA (POR QUATRO VEZES), VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – CONDENAÇÃO NO CRIME DE INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM) – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 123, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de prescrição arguida, decretando a extinção de punibilidade do 2º Sgt PM QPR Milvio Murta Júnior, pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. Para compor o quórum, nos termos da portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral advogado Clóvis Rodrigues Filho. RELATÓRIO Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de concussão, corrupção passiva (por quatro vezes), inobservância de lei, regulamento ou instrução, violação de sigilo funcional e comércio ilegal de armas, previstos nos artigos 305, 308, 324 e 326, todos do Código Penal Militar e artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 (evento 1). Conforme narrado na denúncia: - em agosto de 2019, o denunciado solicitou e, após negociação, aceitou promessa de vantagem indevida no valor de R$ 15.000,00 de Ronaldo José de Melo, para auxiliá-lo na recuperação de um caminhão e uma máquina retroescavadeira retida por terceiro, tendo, após atuação junto a policiais da cidade de Resplendor/MG, que culminou na restituição do bem, efetivamente recebido a quantia ajustada em sua residência (evento 1 - ANEXO 30 - fls. 01/02 e 15/19 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003) (fato 1). - em julho de 2020, o denunciado aceitou promessa de vantagem indevida consistente na utilização de serviços públicos do Município de Abadia de Goiás-GO, notadamente o emprego de caminhões para transporte de terra e cascalho para imóvel de sua propriedade, valendo-se de sua condição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 policial militar e oferecendo, em contrapartida, facilidades indevidas relacionadas ao acesso a informações e consultas próprias da atividade policial (evento 132 - IPM19 - fls. 25/33 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003) (fato 2). - em novembro de 2020, o denunciado aceitou promessa de vantagem indevida de uma pessoa identificada como Sandra, no valor de R$ 1.000,00, para intervir em conflito patrimonial privado, passando a pressionar terceiro (evento 132 - IPM44 - fls. 115/125 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003), inclusive mediante uso de viatura policial e ameaças indiretas relacionadas ao fechamento de estabelecimento comercial (fato 3). - já em 21/09/2021, o denunciado aceitou promessa de vantagem indevida correspondente a percentual entre 20% e 50% de valor a ser recebido por terceira, comprometendo-se a constranger o devedor para satisfação da dívida, o que indica habitualidade na conduta, com solicitação de valores para atuação em ocorrências diversas, inclusive para intervir em caso de desaparecimento e para apuração de furto em propriedade rural (evento 132 - IPM42 - fls. 43/55 e IPM45 - fls. 05/07 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003) (fato 4). - no ano de 2020, o denunciado, valendo-se da função pública e da credibilidade a ela inerente, expunha à venda, de forma habitual e sem autorização legal, armas de fogo, munições e explosivos, inclusive por meio de aplicativo de mensagens, oferecendo revólveres, espingardas e pistolas a terceiros (evento 132 - ÁUDIO/VÍDEO5 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003), tendo sido constatada, inclusive, a apreensão de munições em sua posse e arma de fogo com colaborador, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão em novembro de 2021 (evento 1 - ANEXO3 - fls. 15/16 e ANEXO4 - fls. 01/03 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003). - nos anos de 2020 e 2021, o denunciado exerceu atividades remuneradas paralelas, incompatíveis com a função policial militar, atuando como gestor em empreendimentos de garimpo, olaria e atividade agropecuária, inclusive durante o horário de serviço, circunstância que ensejou a sua prisão em flagrante por abandono de posto ao permanecer em estabelecimento particular durante turno de trabalho (evento 132 - IPM19 - fls. 25/33 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003). - entre o final de 2018 e início de 2019, o denunciado, ao abordar Ronaldo José de Melo em seu veículo, por perturbação do sossego, exigiu, em razão da função, vantagem indevida consistente na prestação de serviços com máquina retroescavadeira em área de exploração mineral de seu interesse, serviço que foi efetivamente prestado pelo período de dois dias (evento 132 - IPM19 - fls. 37/51 dos autos n. 2000021- 43.2022.9.13.0003). - por fim, verificou-se que, em 03/04/2021, o denunciado revelou a Rogério Zucoloto Luiz informação sigilosa acerca da realização de blitz de trânsito, orientando-o a evitar circulação com motocicleta na data, conduta que comprometeu a eficácia da fiscalização e a regularidade da atuação administrativa militar (evento 132 - IPM40 - fl. 47 dos autos n. 2000021-43.2022.9.13.0003). A denúncia foi recebida em 22/11/2023 (evento 2). Após o regular trâmite do processo, o réu veio a ser absolvido do crime do artigo 308 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM quanto ao primeiro fato e quanto ao segundo, terceiro e quarto fatos, todos com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do CPPM. Também foi absolvido dos delitos do artigo 17 da Lei n. 10.826/2003, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, e dos crimes dos artigos 305 e 326, ambos do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, porém foi condenado à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 324 do Código Penal Militar, tudo conforme a r. sentença, datada de 29/01/2026 (evento 363). Foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 84, inciso I, do CPM e publicada a aludida decisão (evento 370). Inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 371). Em suas razões (evento 383), a defesa argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por terem transcorrido mais de dois anos da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença. No mérito, insurge-se contra a condenação ao argumento de que a sentença é contraditória, pois absolveu o réu quanto às demais imputações, mas ainda assim manteve a condenação pelo art. 324 do CPM, bem como sustenta a ausência de prova concreta da conduta. Diz ainda que a condenação decorreu apenas de elementos frágeis; que o tipo penal do artigo 324 do CPM foi aplicado de forma indevida, qualificando-o como um “tipo penal coringa”, no qual quaisquer condutas minimamente comprometedoras são absorvidas; que o processo foi marcado por acusações falsas e vingança privada, afirmando que houve armações e conluios e que o processo penal teria sido utilizado como arma para vingança, inclusive com menção a falsos testemunhos reconhecidos na própria sentença. Em contrarrazões (evento 389), a promotora de justiça atuante na 3ª AJME, apesar de concordar com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade, tece diversos comentários sobre o mérito, protestando, ao final, pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, rebate a tese defensiva de ausência de provas e de vingança privada, afirmando que tais alegações não merecem guarida e que a apuração de eventual falso testemunho se refere a fatos distintos daqueles que embasaram a condenação, de modo que a inidoneidade de uma testemunha não macula provas documentais irrefutáveis referentes a outro fato; que a condenação não se baseou apenas em prova testemunhal, mas em provas materiais autônomas, uma vez que a sentença se fundamenta em provas materiais contundentes; que o apelante exercia atividades empresariais paralelas, vedadas ao militar da ativa, como garimpo, olaria e gestão de fazenda, destacando documentos e elementos como contrato de exploração, o que demonstra participação formal em firma comercial, bem como registros que revelam atuação direta na administração dos negócios; que houve prejuízo concreto à administração militar, evidenciado pelo fato de o réu atuar em atividades privadas durante o serviço, inclusive com prisão em flagrante por abandono de posto; que o artigo 324 do CPM não é genérico, pois a conduta do réu se enquadra perfeitamente ao preceito primário da norma, ao violar expressamente a vedação legal de participação em atividades empresariais. No evento 10, a procuradora de justiça Dra. Lidiane Duarte Horsth opinou pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pela defesa, com o acolhimento da questão preliminar arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do 2º Sgt PM MILVIO MURTA JUNIOR pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O caso que ora analisamos é simples e não demanda muito esforço para a sua elucidação. O 2º Sgt PM QPR Milvio Murta Júnior, após ser regularmente processado, foi absolvido das imputações do artigo 308 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM quanto ao primeiro fato e quanto ao segundo, terceiro e quarto fatos, todos com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do CPPM. Também foi absolvido dos delitos do artigo 17 da Lei n. 10.826/2003, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, e dos crimes dos artigos 305 e 326, ambos do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, porém foi condenado à pena de um 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar, tudo conforme a r. sentença datada de 29/01/2026 (evento 363). Considerando que a denúncia foi recebida em 22/11/2023 (evento 2) e a sentença condenatória proferida em 29/01/2026 (evento 363), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, desse modo, adentrar no mérito recursal. Diante desse quadro fático, acolho o balizado parecer da eminente procuradora de justiça, para acolher a preliminar de prescrição arguida, decretando a extinção de punibilidade do 2º Sgt PM QPR Milvio Murta júnior, pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a extinção da punibilidade. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator